Tribunal: TJSP
Processo: 2062943-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2062943-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante KATIA
CILENE SCOBOSA LOPES e Paciente FLAVIO AUGUSTO MOREIRA LIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062943-24.2020.8.26.0000 -Voto no 14.834
2
Habeas Corpus no: 2062943-24.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Impetrante: Katia Cilene Scobosa Lopes
Paciente: Flávio Augusto Moreira Lira
Juiz de primeiro grau: Dr. Guacy Sibille Leite
Voto no: 14.834
HABEAS CORPUS
Pretensão de que seja cassada a
decisão que determinou a recondução do paciente ao regime
fechado em razão do cometimento de falta grave -
Descabimento Habeas Corpus que não é substitutivo ou
sucedâneo de recurso expressamente previsto – Caso que não
justifica
a
pretendida
prisão
domiciliar,
de
caráter
excepcional – Constrangimento ilegal não caracterizado.
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado pela advogada Katia
Cilene Scobosa Lopes, em favor de Flávio Augusto Moreira Lira, sob o argumento de
que o paciente sofre constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto, nos autos da execução n°
0003011-05.2018.8.26.0520.
Sustenta a impetrante que o paciente cumpria pena
definitiva em regime prisional semiaberto, contudo, foi acusado da prática de falta
disciplinar de natureza grave, o que ensejou, cautelarmente, sua recondução ao regime
fechado. Alega que a pandemia de COVID-19, associada ao elevado risco de
contaminação do paciente, portador de hipertensão arterial e cardiopatia, leva à necessária
reconsideração da referida decisão.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para “suspender
os efeitos da r. decisão guerreada, reponderando-se a real necessidade de manutenção
cautelar do regime fechado a Flávio Augusto com o cenário retratado nessa impetração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062943-24.2020.8.26.0000 -Voto no 14.834
3
rogando-se seja determinada, ex oficio (artigo 654, §2o, Código de Processo Penal), a
substituição da cautelar de regressão de regime pela prisão domiciliar temporária” (fls.
1/35).
Junta os documentos de fls. 36/374.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 377/380).
Prestadas informações (fls. 383/399).
O parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra do Dr.
Edson Alves Costa, é em sentido contrário ao pleito formulado (fls. 409/414).
É o relatório.
2. A ordem de habeas corpus deve ser denegada.
3. Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição
Federal e do artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, o Habeas Corpus é o
remédio constitucional previsto para assegurar a liberdade de locomoção nas hipóteses de
constrangimento ilegal ou em sua iminência.
Por outro lado, o Agravo em Execução, com fundamento no
artigo 197 da Lei de Execução Penal é o recurso cabível para combater as decisões
proferidas pelo Juiz das Execuções Criminais.
Dessa forma, não é o presente writ a via adequada, pois não
constitui sucedâneo do recurso previsto na legislação específica.
Nesse sentido vem decidindo esta Câmara:
"[...] Não cabe apreciação de pedidos relativos à execução da
pena em sede de habeas corpus Pedido não conhecido."
(Habeas Corpus no 2192300-91.2019.8.26.0000, rel. Des.
Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 10/09/2019);
"Habeas Corpus
Execução da pena
Decisão que
determinou a regressão do sentenciado ao regime prisional
semiaberto Ausência de constrangimento ilegal Questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062943-24.2020.8.26.0000 -Voto no 14.834
4
impugnada por meio do recurso cabível, já apreciado em
caráter definitivo Matéria insuscetível de habeas corpus
Ordem não conhecida."
(Habeas Corpus no 2044074-13.2020.8.26.0000, rel. Des.
Cesar Augusto Andrade de Castro, j. 21/06/2018);
“HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO
DE
REGIME
REQUISITOS
-
AFERIÇÃO
IMPOSSIBILIDADE
PETIÇÃO
INICIAL
INDEFERIMENTO É impossível se reexaminar em sede de
"habeas corpus", diante de seus estreitos limites, pedido de
progressão de regime Pedido indeferido pelo Juízo de
Primeiro Grau por ausência de pressupostos de natureza
subjetiva Perquirição dos demais requisitos que demanda
dilação probatória incompatível com a estreita via do "habeas
corpus" Inviável se utilizar o remédio heroico como
sucedâneo de recurso ordinário PETIÇÃO INICIAL DE
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDA,
COM
DETERMINAÇÃO”
(Habeas
Corpus
no
0190932-
91.2013.8.26.0000, rel. Des. Amado de Faria, j. 05/11/2013);
“Ao paciente faculta-se a interposição de agravo em
execução, visando à reforma da decisão contra a qual ora se
insurge, não sendo o “Habeas Corpus” a via adequada para
tal” (Habeas Corpus no 0204016-62.2013.8.26.0000, rel. Des.
Toloza Neto, j. 10/12/2013).
Observe-se, a propósito, que já foi interposto recurso de
Agravo de Execução Penal, sendo negado provimento, por maioria de votos, em
10/02/2019. A d. Defesa opôs embargos infringentes, até o momento não apreciados (fls.
181/196).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062943-24.2020.8.26.0000 -Voto no 14.834
5
4. No que diz respeito ao pedido de concessão de prisão
domiciliar temporária, consigne-se que, além de cumprir pena em regime fechado, com
término previsto para 28/10/2026, não há nos autos indicação de que o paciente se
enquadre em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 117 da Lei de Execução Penal.
5. De outra parte, não há prova do enquadramento do
paciente nas chamadas situações de risco para contaminação pelo coronavírus
(COVID-19). Nada nos autos indica que o paciente esteja especialmente suscetível à
doença em questão, sobretudo porque, até o presente momento, os casos de possível
contaminação no sistema prisional são em número extremamente reduzido, muito
inferiores, em termos percentuais, ao número de casos verificados dentre os cidadãos em
liberdade.
Tampouco há notícias de que a unidade prisional em que o
paciente se encontra recolhido não tenha condições de prestar assistência médica a quem
dela necessitar.
Não se vislumbra, portanto, a existência de circunstância que
pudesse justificar a adoção de medidas excepcionais previstas na Recomendação n.o
62/2020, do CNJ, sem olvidar que, tanto no âmbito federal (Portaria Interministerial n. 7,
de 18/3/2020; Resolução 5/2020, do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária), como também na esfera estadual (Ofício SAP/GS 249/2020, recebido pelo
Exmo. Sr. Corregedor Geral de Justiça), as autoridades responsáveis pela administração
penitenciária vêm tomando as providências necessárias para a preservação da saúde da
população carcerária.
Como bem assinalou o eminente Ministro Luiz Fux, vice-
presidente do Supremo Tribunal Federal, em artigo recentemente publicado:
"(...) sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n. 62/2020 não pode
levar à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da
recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a liberação
excepcional do preso." ("Coronavírus não é habeas corpus", O Estado de São Paulo,
10/4/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062943-24.2020.8.26.0000 -Voto no 14.834
6
No mesmo sentido, veja-se decisão do Superior Tribunal de
Justiça:
“... a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada
em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um
passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em
ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os
ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.” (STJ HC n.
567.408/RJ, Min. R. Schietti Cruz, j. 23.3.2020).
6. Diante do exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator